Tribunal: STF
Processo: AI 531103
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1. O trânsito do extraordinário é inviável para debater matéria
processual relativa a pressuposto de admissibilidade de recurso
interposto perante Turma Recursal de Juizado Especial Federal.
2.
Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não
configura negativa de prestação jurisdicional.
3. Agravo regimental
 improvido.